Tribunal: STF
Processo: HC 116867
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E POSTO EM LIBERDADE. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO CAUTELAR NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I – A matéria veiculada neste writ não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – Na hipótese sob exame, a ordem de prisão expedida contra o paciente é mera decorrência de sua condenação pela Corte bandeirante, não havendo no voto condutor do acórdão qualquer menção à necessidade da custódia cautelar.



    III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    IV – Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para que seja assegurado ao paciente e ao corréu LUCAS DE MOURA DA SILVA o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal bandeirante, sem prejuízo da fixação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou mesmo da decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do mesmo diploma legal, se for o caso.